Tribunal: STF
Processo: AR 3129
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Gracimar Alexandre Vaz Sá, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, em face do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.362.166/TO, da relatoria do Ministro Edson Fachin.
Sobre o contexto fático da lide, a autora narra que:

“(...) ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 01 de fevereiro de 1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria. 
Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO. 
A citada ação foi ajuizada em fevereiro de 2016, sendo distribuída para 1ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 369/AP, de 10 de maio de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.575, de 08 de março de 2016. 
Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT. 
O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 
Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.413.367/TO, reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, o que resultou na revogação de seu benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF”. (eDOC 1, p. 2/3, grifos no original)

Afirma que essa Corte Suprema já se manifestou pela possibilidade de utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral, inclusive, sendo admitida no âmbito do Tema 1.254/STF, possibilitando, assim, a rescisão de decisões que não respeitaram os efeitos prospectivos aplicados ao precedente vinculante.
Alega que não incide o óbice da Súmula 343/STF ou do Tema 136/STF, os quais fixam restrições ao cabimento da rescisória, pois sequer havia controvérsia sobre a aplicação do precedente vinculante, visto que a contrariedade da decisão rescindenda com a aludida tese só veio a ocorrer quando foi fixada a modulação temporal do Tema 1.254/STF, que aconteceu em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.
Assim, sustenta que a decisão rescindenda viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO), que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.
O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido em decisão constante do eDOC 9, a qual foi posteriormente referendada pelo Plenário desta Corte (eDOC 35).
O Instituto Nacional do Seguro Social informou (eDOC 20) que concedeu a aposentadoria em 2004, porque entendeu presentes, á época, os requisitos legais. Afirma, no entanto, que concorda com a modulação “em tese” dos efeitos da decisão do STF, mas não pode concordar – nem discordar – com o enquadramento da parte autora especificamente no regime próprio do Estado do Tocantins em razão da competência do ente federativo para decidir acerca do direito ao benefício. 
Sustenta que, ainda que a posição do INSS, não seja diretamente contrária à pretensão da parte autora, é consequência lógica dos fatos que a autarquia federal não deve suportar o ônus de qualquer eventual sucumbência, por absoluta falta de causalidade “(o fundamento da ação rescisória é posterior ao julgamento da causa originária e caso julgada procedente a ação rescisória na forma proposta pelo autor não há pretensão resistida do INSS)”. (eDOC 20, p. 3)
O Estado do Tocantins e o Instituto de Gestão do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) interpuseram agravo contra a decisão que deferiu a tutela de urgência (eDOC 27).
Na sequência apresentaram contestação aduzindo, preliminarmente, que não está configurada quaisquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória elencadas pelo artigo 966 do CPC, tendo em vista que 

“A decisão que se busca rescindir aplicou jurisprudência consolidada pelo STF no sentido de que não se estendem os benefícios previstos a servidores efetivos aos servidores estáveis nos termos do artigo 19 do ADCT ou aos servidores admitidos sem concurso público, razão pela qual rejeitou a pretensão da parte Autora da demanda originária no sentido de compelir a autarquia previdenciária a lhe conceder aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social.
Considerando que à época da prolação da r. decisão rescindenda não havia qualquer orientação do e. STF em relação à modulação dos efeitos de seu acórdão paradigmático, não havia óbice para a aplicação imediata de seu comando no sentido de viabilizar a aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, consistindo em interpretação plausível a que foi conferida pelo Tribunal local e que não pode ser reputada como aberrante ou teratológica. 
A decisão rescindenda segue exatamente a tese fixada no Tema 1254 do STF, que estabelece que apenas ocupantes de cargos efetivos podem se aposentar pelo RPPS. A autora não detém cargo efetivo, sendo estabilizada pelo artigo 19 do ADCT, motivo pelo qual sua vinculação ao RGPS é correta. A modulação dos efeitos não altera a interpretação da norma constitucional para garantir a permanência no RPPS a quem originalmente não fazia jus ao benefício. Logo, ausente erro de julgamento ou manifestação ilegal, mostrando-se correta a decisão do STF que aplicou a tese fixada no aludido tema de repercussão geral.
(...)
Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590809/RS, decidiu não ser cabível ação rescisória voltada à uniformização da jurisprudência. O eminente Ministro Marco Aurélio, relator do recurso, destacou em seu voto que ‘a rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada’.” (eDOC 25, p. 4/5)

Em relação ao mérito, alegam o seguinte:

“Ressalta-se que a modulação realizada pelo STF no que tange ao Tema 1.254 não autoriza a rescisão do julgado do caso concreto, tão pouco prevê a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que a modulação não diz respeito à concessão de aposentadoria implementada por força de tutela antecipada. 
Portanto, pode-se afirmar que a modulação visou preservar as aposentadorias concedidas administrativamente, o que não foi o caso da Autora, que não faz jus à modulação dos efeitos estabelecida pelo STF. 
Ao fixar a tese jurídica de repercussão geral, o STF consignou que estão ‘ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. A ressalva feita pelo Supremo Tribunal deve ser interpretada no sentido de que, quem já está vinculado ao INSS (RGPS), não tem direito a pleitear a vinculação ao IGEPREV (RPPS), ainda que tenha os requisitos já satisfeitos. 
Ao se pensar de modo contrário, pode-se admitir o ajuizamento de novas ações por parte daqueles que reuniram condições de aposentadoria pelo RPPS, mas foram aposentados pelo RGPS em virtude de não serem ocupantes de cargo efetivo, tal como ocorreu com a parte autora. Assim, entende-se que a modulação dos efeitos pelo STF não prejudica a continuidade do processo, uma vez que a ressalva expressa na tese não contempla a situação da autora, que já estava aposentada pelo INSS quando ajuizou a ação. Isto é, verifica-se que a autora era legal e constitucionalmente aposentada pelo INSS quando ajuizou a ação em face do IGEPREV / ESTADO DO TOCANTINS, utilizando-se de fundamentos declarados inconstitucionais pelo STF para tentar a vinculação ao RPPS. 
A autora não teria direito de pleitear judicialmente sua desvinculação ao RGPS e a consequente vinculação ao RPPS. A vinculação ao IGEPREV se deu única e exclusivamente em virtude de ação judicial, cujo título se busca rescindir. 
Não foi um ato voluntário do IGEPREV, não tendo sido concedida a aposentadoria pela via administrativa da autarquia previdenciária, mas apenas por força de decisão judicial. Portanto, considerando que a autora já havia obtido sua aposentadoria junto ao INSS, caracterizando ato jurídico perfeito, resta evidente que a modulação dos efeitos não prejudica a continuidade da presente demanda. A autora deve retornar ao status anterior (RGPS), pois não possui direito de aposentadoria pelo RPPS e já era aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
(...)
Com efeito, o objetivo da Corte Suprema ao estabelecer a modulação, conforme trecho grifado acima, foi o de preservar as situações jurídicas já devidamente constituídas. Por isso visou o E. STF ressalvar as aposentadorias já concedidas administrativamente ou com requisitos já satisfeitos na data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração. 
Todavia, isso não pode, nem deve abarcar a situação da parte que ingressou em juízo e, por força de decisão liminar ou antecipatória, obteve de forma precária o direito à aposentação”. (eDOC 25, p. 11/13)

Assim, entendem que deve ser mantida a decisão rescindenda,  ante o não cabimento de ação rescisória para questionar decisão que aplicou entendimento firmado em repercussão geral, bem como pelo fato de que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF quanto ao Tema nº 1.254 não abrange casos de aposentadoria concedida sub judice, mas sim apenas aquelas concedidas administrativamente, o que não é o caso da Autora.
 Ao final, pugnam pela improcedência dos pedidos.
Na réplica (eDOC 32), a autora contrapõe os argumentos do réu, afirmando, em síntese: i) o cabimento da ação rescisória, com fundamento no art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, e na decisão do Tema n. 1.338 RG; ii) a inaplicabilidade do Tema 136/STF ou da Súmula 343/STF; e iii) a Corte Suprema não fez diferenciação entre as aposentadorias concedidas administrativamente e judicialmente, não havendo espaço para interpretação restritiva na aplicação da tese.
As partes informaram que não possuem provas a produzir. (eDOC 48 e 52)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido em parecer assim ementado:

“Ação Rescisória. Cabimento. Servidor Público. Estabilidade do art. 19 do ADCT. Aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Impossibilidade. Tema n. 1.254 RG. Modulação dos efeitos para preservar as aposentadorias já concedidas antes da publicação da ata de julgamento do RE 1.426.306 ED. Medida cautelar referendada. Agravo interno prejudicado. Parecer por que o pedido seja julgado procedente”. (eDOC 55)

É o relatório. Decido.

                                       1) Depósito prévio 

Diante do preenchimento dos requisitos legais, defiro o pedido da autora de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme determina a parte final do § 2º do art. 99 do CPC. 
Desse modo, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, nos termos do § 1º do referido dispositivo processual:

“Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:
I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;
II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.
§ 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso).

Sendo assim, está dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).

2) Prazo Decadencial

No tocante ao prazo decadencial, observo, de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 11.6.2025, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RE 1.362.166) certificado em  17.3.2022 (eDOC 6, p. 7).
É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:

“AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso).

Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso).

Não se desconhece, entretanto, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do  Código de Processo Civil, segundo os quais:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 
(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
(…)
§ 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 6º. No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.
§ 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.
§ 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso).

O § 5º do art. 535 do CPC/2015 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418: 

“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI 2418, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 17-11-2016)

Em 2018, a tese proferida na ADI 2418, sobre a constitucionalidade do § 5º do art. 535 (e também do  art. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, ambos do CPC/73) foi reafirmada no RE 611.503, Rel. Min Teori Zavascki, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19.3.2019 (tema 360 da sistemática da repercussão geral), com as mesmas diretrizes anteriormente fixadas.
No entanto, remanescia saber se a reabertura do prazo decadencial previsto na parte final do §8º do art. 535 do CPC (“cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”), apresentava-se compatível com os postulados da segurança jurídica, da proteção à confiança e da proporcionalidade, essenciais em um Estado democrático de Direito.
Com base nesse raciocínio, levei à julgamento colegiado a AR 2.876, propondo a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, da expressão "cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal", constante do § 15 do art. 525 e do § 8º do art. 535 do CPC, com modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os quais somente deveriam ser aplicados às ações rescisórias propostas após a publicação da ata de julgamento. 
O julgamento, após pedido de destaque feito pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), na Sessão Virtual Plenária de 5.4.2024 a 12.4.2024, foi finalizado em 24.4.2025 (ata de julgamento publicada em 25.4.2025), sendo resolvida a questão de ordem com base nas seguintes teses:
“O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 
1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 
2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 
3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)". (grifo nosso)

Portanto, considerando que i) a presente ação rescisória foi proposta após a publicação da ata deste julgamento pelo Plenário do STF (AR 2876), que definiu que § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, ii) deve incidir no caso, o item 2 da Questão de Ordem acima transcrita, o qual consigna que a ação rescisória deverá ser proposta no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF; iii) o prazo para a propositura da presente ação rescisória iniciou-se a partir da data da publicação da ata de julgamento da modulação de efeitos no Tema 1254 (17.6.2024), a presente ação rescisória é tempestiva. 

3) Cabimento da ação rescisória

Preliminarmente, afasto a aplicação da Súmula nº 343/STF, uma vez que inexistia no Supremo Tribunal Federal, à época da prolação da decisão rescindenda, divergência jurisprudencial a atrair a incidência da referida súmula.
É importante salientar, ainda, que a jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). 
Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido por esta Corte por ocasião do julgamento do RE nº 1.489.562, paradigma do Tema nº 1.338 da Repercussão Geral: 

“Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que ‘[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017’. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’ (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.” (RE nº 1.489.562-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 23.10.24, grifo nosso). 
      
Assim, cabe ação rescisória para discutir a adequação do julgado que se pretende rescindir à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral. 

4) Alegação de manifesta ofensa à norma jurídica (art. 966, V do CPC)

A autora alega, em síntese, que haveria ofensa aos arts. 927, inciso III e ao 966, § 5º do CPC, porquanto a decisão rescindenda estaria em desacordo com a tese fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral, que expressamente ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios.
O Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 1.426.306/TO, paradigma do Tema nº 1.254 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. (Tema nº 1.254 - RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.6.23). 

Em face do referido julgamento, foram opostos três embargos de declaração: pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
Os referidos embargos foram apreciados conjuntamente na Sessão Virtual de 31.5.24 a 10.6.24, pelo Plenário desta Corte, que deliberou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela CNTE, pela rejeição dos aclaratórios da recorrida e pelo acolhimento, em parte, dos embargos de declaração do INSS para modular os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no Tema nº 1.254, nos seguintes termos: 

"Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios" (RE nº 1.426.306/TO, Tribunal Pleno, Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe de 21.6.24, grifo nosso).

Saliente-se que houve oposição de novos embargos de declaração pela parte recorrida (beneficiária da aposentadoria), os quais pendem de julgamento pelo Plenário desta Corte. 
No caso dos autos, a aposentadoria da autora, vinculada ao RPPS/TO (por meio da Portaria 369/AP), foi concedida em 10.5.2016 (eDOC 4), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, ocorrida em 17.6.2024. 
Verifica-se, portanto, que a modulação temporal de efeitos ocorrida no julgamento dos embargos de declaração já apreciados no Tema nº 1.254/RG tem aplicabilidade à situação da autora, cuja aposentadoria se enquadra na ressalva da tese firmada, qual seja "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios". 
Por fim, registre-se que, em casos análogos ao presente (todos do Estado do Tocantins), houve o deferimento de medida liminar referendada pelo Plenário desta Corte. Confiram-se:

“Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. 
I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. 
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. 
III. Razões de decidir 5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fi